Tribunal: TJDFT
Processo: 0744341-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CURATELA. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO. FILHO MAIOR, CAPAZ E EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. AUXÍLIO FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FRUTOS DOS RENDIMENTOS. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O instituto da curatela, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 11.314/2015), deixa de se vocacionar exclusivamente à defesa do patrimônio para servir como instrumento de promoção da dignidade da pessoa humana.

2. As questões relativas à curatela devem ser decididas no interesse do curatelado, o qual deve prevalecer sobre quaisquer outras, orientando-se pelo critério do melhor interesse do incapaz.

3. Nos casos em que for constatado erro material na sentença, impõe-se sua correção.

4. Inexiste razão para o auxílio financeiro pela curatelada de filho maior de idade, capaz, em exercício de atividade remunerada e que reside com os genitores.

5. A obrigação do curador nomeado é de apresentação de contas da administração dos bens da curatelada. Dos rendimentos comuns, somente deverá constar na prestação de contas aqueles valores devidos à apelada, em razão do regime da comunhão parcial de bens.

6. Apelação parcialmente provida.